Tribunal: TJBA
Processo: 8031581-13.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8031581-13.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ROSA MARIA PINHEIRO GONCALVES LEAL

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER
. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. CÔMPUTO DE VALORES RECEBIDOS.
MÉRITO.
CONSIDERAÇÃO DA PARCELA DE VPNI
NO VALOR DO VENCIMENTO/SUBSÍDIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TERMO INICIAL. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. CORREÇÃO DOS CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.

I
–
O
título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, de forma contrária o estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”

II -
E
mbora as modificações no estado de fato e de direito em relação jurídica de trato continuado possam repercutir sobre a coisa julgada
, o Impugnante não demonstrou efetiva promoção de reajustes capazes de absorver o quanto determinado na ordem mandamental executada. Com efeito, a parte dispositiva do título executivo não atrelou a implantação do piso nacional à incorporação de vantagens pessoais de qualquer natureza, visto que deixou consignado apenas que o subsídio deveria ser aquele definido como Piso Nacional do Magistério. Por conseguinte,
apesar de inexistir, no contracheque da exequente,
a rubrica “Enquad. Dec. Judicial”,
ainda que dele constasse,
o piso nacional
deve
incidir, conforme determinou o título exequendo,
sobre o vencimento e não sobre o valor global.

III – I
ncumbia ao Estado da Bahia, antes da formação do título executivo, alegar toda a matéria de defesa que pudesse obstar a pretensão inicial. Com o trânsito em julgado ocorrido, impossível a revisão dos contornos estabelecidos na ordem mandamental, visto que inalteráveis os termos estabelecidos no título executivo judicial definitivo.

IV – D
o exame dos cálculos constantes do ID
32380763
, verifica-se que os valores relativos ao mês de agosto de 2019 e o 13º salário de 2019
foram calculados considerando a proporcionalidade do período apontado.

V –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.

IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva N.º
8031
581-13.2022
.8.05.0000
, em que figura como Exequente

ROSA MARIA PINHEIRO GON
Ç
ALVES LEAL
e como Executado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa

e, no mérito,

N
ÃO

ACOLH
ER

A
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Decorrido o prazo legal do cumprimento da presente decisão,
arquive-se imediatamente, com baixa na distribuição.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJ
O

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA